Tribunal: STF
Processo: ARE 1409461
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao RE, ao fundamentos de que (a) os argumentos apresentados não são capazes de infirmar a orientação adotada pelo Tribunal de origem, pois o acórdão recorrido está em harmonia com a Súmula 110 do STF; e (b) acerca da discussão sobre a base de cálculo do ITBI de unidade autônoma em condomínio de edificação em construção, incide o Enunciado 470/STF (Doc. 10).



    A parte agravante alega, em síntese, que (a) não cabe ao Juízo a quo, no juízo de admissibilidade, adentrar no mérito da matéria recursal, o mesmo se dizendo a respeito da repercussão geral da matéria, cuja análise deve ser feita pelo STF; (b) cumpriu o requisito do prequestionamento. No mais, reitera as razões do apelo extremo, no sentido de que a controvérsia dos autos teve a repercussão geral reconhecida no Tema 1124 (Doc. 12).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, nada aduzindo acerca dos Verbetes 110 e 470, ambos do STF, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente